Tribunal: TJSP
Processo: 1000189-90.2017.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Prequestionamento. INOCORRÊNCIA: Matéria já decidida no v. acórdão. Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Aresto.

RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000211042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000189-90.2017.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
NWT SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME, TATIANA NUNES
CARVALHO
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
PIERO
ANDREAZZOLI
(JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 23 de março de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000189-90.2017.8.26.0704/50000 -Voto no 26648
2
VOTO No
26.648
E.D. No
1000189-90.2017.8.26.0704/50000 SÃO PAULO
EMBTE:
NWT SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA
LTDA. ME E OUTROS
EMBDO:
BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão.
Prequestionamento. INOCORRÊNCIA: Matéria já decidida no v.
acórdão. Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade
passível de correção no v. Aresto.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por
NWT Serviços e Comércio de Informática Ltda. ME e outros contra o v.
acórdão de fls. 371/377 dessa E. 18a Câmara de Direito Privado que deu
parcial provimento ao seu recurso.
Os embargantes pretendem a declaração do v. aresto
para sanar omissão no v. acórdão, bem como para fins de
prequestionamento. Alegam que reconhecendo-se a iliquidez do título que
embasa a pretensão do banco, imperioso se faz o refazimento de cálculos
complexos para apuração de eventual saldo devedor, uma vez que não
existe o crédito no montante indicado pelo banco. Argumentam que, diante
disto, não é o caso de se alterar o valor da execução, mas sim de extingui-la
por completo. Pleiteiam o acolhimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000189-90.2017.8.26.0704/50000 -Voto no 26648
3
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade
no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos declaratórios.
Extrai-se dos argumentos apresentados que o propósito
dos embargantes é o de revisão da decisão que deu parcial provimento ao
seu recurso.
Os embargantes, não se conformando com o decidido,
pretendem, por meio do presente recurso, a alteração do julgado.
O v. Acórdão não apresenta lacunas, contradição ou
defeito passível de correção, uma vez que bem delineou a questão trazida a
julgamento, mencionando os fundamentos pelos quais a Turma Julgadora
decidiu daquela forma.
Se ainda assim, os embargantes entendem que a
questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro e não embargos
de declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ EDcl no AgRg no REsp no
10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Constou do v. acórdão que a cláusula 'Inadimplemento'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000189-90.2017.8.26.0704/50000 -Voto no 26648
4
estabelece que, para o caso de inadimplemento, “será exigida comissão de
permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da
resolução 1.129, de 15.05.86, do Conselho Monetário Nacional, em
substituição aos encargos de normalidade pactuados” (fl. 77). A princípio,
essa cláusula mostra que não existe previsão de cumulação de comissão de
permanência com outros encargos moratórios.
Observou-se que a análise do demonstrativo de fl. 85
mostra que a comissão de permanência foi calculada pela variação do FACP
(Fator Acumulado de Comissão de Permanência), o que não foi pactuado
pelas partes. Diante disso, verifica-se o abuso na aplicação do FACP.
Foi destacado que não se verifica abuso na cláusula do
contrato que prevê que a comissão de permanência deverá ser calculada à
taxa de mercado do dia do pagamento. O objetivo da comissão de
permanência é o de remunerar e compensar o valor não pago.
Concluiu-se que, para adequação desse encargo ao
posicionamento atual da jurisprudência consolidada do STJ, é cabível o
recálculo da dívida com a aplicação da cláusula do contrato que instituiu a
cobrança de comissão de permanência, limitada de acordo com a Súmula 472
do Superior Tribunal de Justiça.
A apelação foi provida em parte para que a comissão de
permanência seja calculada nos termos da cláusula do contrato à taxa de
mercado do dia do pagamento, sem a variação do FACP, cabendo sua
limitação à soma dos juros moratórios, dos juros remuneratórios e da multa
moratória previstos no contrato, em relação às prestações vencidas e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000189-90.2017.8.26.0704/50000 -Voto no 26648
5
pagas, nos termos da Súmula 472 do STJ.
Foi determinada a apuração do valor em liquidação de
sentença, com o recálculo da dívida e a compensação daquilo que foi cobrado
indevidamente, de forma simples.
Diante de todo o exposto, está claro o inconformismo dos
embargantes com o parcial provimento da apelação, inexistindo vício algum
no v. acórdão.
Frise-se que o fundamento dos embargos de declaração,
mesmo com o fim de prequestionamento, está no esclarecimento do julgado.
Assim, está evidente a intenção puramente infringente
dos recorrentes que pretendem a alteração do v. acórdão.
Nada mais a apreciar.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR